Tribunal: STF
Processo: RHC 218693
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clayson Vieira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE ORIGEM TRANSITADO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TESE DE RECONHECIMENTO ILEGAL DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IN CASU, E NÃO FOTOGRÁFICO. VISUALIZAÇÃO DO ACUSADO AO LADO DE OUTROS INDIVÍDUOS. DEMAIS PROVAS JUDICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE PENA APLICADO. NO MAIS, REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, embora o agravante busque a absolvição com base na suposta nulidade de provas, existem nos autos demais elementos aptos à condenação. 



    III - Conforme explicado na decisão agravada, sem descurar de que o feito de origem se encontra transitado em julgado (fl. 48), consta dos autos que, acerca do reconhecimento do agravante, ele ocorreu de forma pessoal, presencial, e não fotográfica. Ademais, houve sim a colocação de demais pessoas ao lado do agravante (fls. 38-39), o qual foi reconhecido pelas vítimas como autor do delito, com plena certeza, em sede inquisitorial. Tudo o que, inclusive, restou corroborado em juízo por depoimentos. 



    IV - Assente nesta Corte Superior que “Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ” (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018). 



    V - Outrossim, no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que o regime mais rigoroso foi devidamente fundamentado não apenas no quantum de pena fixado (6 anos de reclusão), mas também nas circunstâncias que denotaram maior gravidade concreta nas condutas do agravante. 



    VI - Em caso análogo recente, inclusive, esta Quinta Turma decidiu que, "Na hipótese, embora as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis, a paciente seja primária e a reprimenda corporal tenha sido finalmente estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão, constata-se que o regime inicial fechado foi fixado a partir de motivação concreta extraída dos autos. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e gravidade nas condutas da agravante, conforme consignado pela Corte de origem (...) Inaplicável, portanto, os enunciados das Súmulas n. 440/STJ e n. 718 e 719 do STF. Precedentes" (AgRg no HC n. 710.650/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/3/2022).



    VII – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 734.996 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese: a) a absolvição do delito de roubo em face da nulidade do reconhecimento pessoal e da ausência de outras provas independentes para sustentar a condenação, eis que o reconhecimento realizado em delegacia não foi confirmado em juízo e; b) a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do presente recurso em parecer assim resumido:



    Recurso em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo duplamente majorado. Transitado em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Nulidade de provas. Reconhecimento de forma pessoal. Fatos e provas. Revisão do regime prisional. Impossibilidade. Gravidade concreta. Periculosidade. Fundamentação idônea. Parecer pelo não provimento do Recurso. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Inicialmente, conforme afirmado pelo ato dito coator, a condenação penal do ora recorrente já transitou em julgado. 



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente no que se refere à alegada nulidade do reconhecimento pessoal e à suposta ausência de provas independentes para a sua condenação.



    É que, acerca de tais alegações, assim se manifestou o ato dito coator :



    Apesar da irresignação da d. Defesa do agravante, fato é que este restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 157, § 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal. 



    Tudo o que foi confirmado em grau de apelação pelo eg. Tribunal de origem (fls. 33-42), mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório. 



    Consta dos autos que, além de ambas as vítimas terem apresentado discurso harmônico, a vítima Luan e a testemunha Thalia reconheceram o acusado pessoalmente com plena certeza em sede inquisitorial. 



    [...]



    Ademais, "A Polícia Civil encetou diligências e apurou que o denunciado foi um dos autores do roubo, o qual foi reconhecido pela vítima Luan e pela testemunha Thalia" (fl. 37, grifei). 



    Bem ressaltado ainda que o reconhecimento in casu foi de forma pessoal, e não fotográfico. 



    Nesse compasso: "ao contrário do que relata a defesa em suas alegações finais, os autos de reconhecimento acostados em fls. 07/08 destes autos, foram realizados com as vítimas de forma pessoal, após identificação e condução do réu perante a autoridade policial. Consta, de forma expressa, nos autos de reconhecimento (fls. 07/08) que foram colocadas pessoas ao lado do réu e, dentre elas, de forma pessoal (e não fotográfica), as vítimas reconheceram o réu como sendo um dos autores do delito" (fl. 30, grifei). 



    [...]



    Portanto, existia sim um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria do agravante e a materialidade do delito, que não se resumiu a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. 



    [...]



    Ora, aqui, restou claro que não houve uma condenação amparada na identificação do agravante por meio exclusivo policial, outras provas se fizeram presentes. 



    No mesmo sentido, foram os depoimentos uníssonos das vítimas e testemunha (em sede policial) somados aos depoimentos policiais em juízo. 



    Aliás, embora não preso em flagrante, o agravante foi acautelado preventivamente no curso do processo (fl. 30). 



    [...]



    Ademais, observe-se que, em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte.



    [...]



    Outrossim, no que atine à questão da validade dos depoimentos dos agentes públicos em geral, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos - e isso foi bem destacado e analisado no v. acórdão acima citado - e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (grifei)



    Desse modo, o Ministério Público Federal bem ressaltou em seu parecer que “a Corte de Justiça confirmou a validade do reconhecimento pessoal realizado e ressaltou a existência de outras provas para amparar o decreto condenatório” (grifei). 



    Assim, para o acolhimento da tese defensiva – condenação baseada isoladamente no reconhecimento pessoal -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    [...] II. Reconhecimento pessoal: validade. 1. Houve prévia descrição das pessoas que deveriam ser reconhecidas (C. Penal, art. 226, I), bem como a colocação de outras pessoas ao lado do paciente (C. Pr.Penal, art. 266, II) e demais co-réus. 2. Ponderar da suficiência dessa prova para amparar a condenação é matéria de fato, a cujo reexame não se presta a via sumária e documental do habeas corpus.



    (HC 86.783, ministro Sepúlveda Pertence – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Finalmente, também não assiste razão à defesa no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto).



    Como bem ressaltado no ato coator, o recorrente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido determinado o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta do crime, decisão que foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao destacar que o delito de roubo foi cometido “em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial, em plena via pública”.



    Registe-se, que em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de fixação de regime mais gravoso, com fundamento na gravidade concreta do delito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 216.614 AgR, ministra Cármen Lúcia – girei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018; HC 139.839, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/2018; RHC 128.827, Segunda Turma, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2017.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado “com esteio nas circunstâncias do delito, especialmente no fato de o paciente ter invadido a residência da vítima, sendo fundamento apto a justificar a escolha do modo mais gravoso”.



     (HC 186.998 AgR, ministro Luiz Fux – girei)



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME MAIS GRAVOSO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 



    [...]



    2. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de receptação e pelo crime de roubo, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida por meio de simulação de porte de arma de fogo.



    3. “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena “não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.” (HC 158.659- ED, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 176.943- AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    [...]



     (HC 215.354 AgR, ministro Roberto Barroso– girei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator